Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito.
2. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Eventual cenário de discussão entre o casal e nervosismo não tem o condão de afastar o dolo nas vias de fato, de modo que, ao desferir tapas no rosto e cabeça da ofendida de forma livre e consciente, resta evidenciada a contravenção penal praticada pelo acusado.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, não se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, necessária a redução do quantum.
6. Presentes os requisitos exigidos no art. 77 do Código Penal, inexiste óbice à concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.